Tribunal: TJMT
Processo: 1009674-05.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009674-05.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OSVALDO DA SILVA - CPF: 353.852.941-87 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO C6 S.A.

APELADO(S):

OSVALDO DA SILVA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NATUREZA SATISFATIVA. PRETENSÃO RESISTIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. AFASTAMENTO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Banco C6 S.A. contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos e o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, em razão de alegada resistência à apresentação de contrato de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de resposta à notificação extrajudicial, seguida da apresentação dos documentos na contestação, configura pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários advocatícios e custas processuais, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A ação de exibição de documentos possui natureza satisfativa, exaurindo-se com a apresentação dos documentos pretendidos, exigindo, para a condenação em ônus sucumbenciais, a demonstração de recusa prévia e injustificada na via administrativa.

A mera ausência de resposta à notificação extrajudicial, em prazo exíguo e sem fixação de prazo certo para cumprimento, não configura, por si só, pretensão resistida, especialmente quando não evidenciada recusa expressa do requerido.

A apresentação espontânea dos documentos na contestação, logo após a citação, evidencia o cumprimento da obrigação no momento processual oportuno, afastando a litigiosidade necessária à imposição de honorários advocatícios.

O princípio da causalidade impõe a atribuição dos ônus processuais àquele que deu causa à instauração da demanda, o que não se verifica quando ausente prova de resistência administrativa inequívoca.

Inexistindo conduta processual dolosa, não se configura litigância de má-fé, sendo indevida a aplicação de penalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de resposta à notificação extrajudicial, sem comprovação de recusa expressa e injustificada, não configura pretensão resistida. 2. A apresentação dos documentos na contestação afasta a condenação em honorários advocatícios em ação de exibição de documentos, por ausência de causalidade na instauração da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, 396 a 404.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.389.142/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em face da sentença proferida nos autos da ação de exibição de documentos satisfativa ajuizada por OSVALDO DA SILVA, processo no 1009674-05.2025.8.11.0041, originário da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

O autor

ajuizou a demanda objetivando a exibição de documentos relativos ao contrato de empréstimo consignado no 010120926564, cujos descontos mensais vinham sendo realizados em seu benefício previdenciário.

Sobreveio a sentença de ID 354218875, que julgou procedente o pedido formulado na inicial
e
condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados por apreciação equitativa em R$ 2.000,00,
conforme:

Vistos.

I – RELATÓRIO.

Trata-se de
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SATISFATIVA,
ajuizada por OSVALDO DA SILVA, idoso, beneficiário de prestação continuada (BPC), em face de BANCO C6 S.A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra o autor, em sua exordial (ID 185773089), que, ao verificar o extrato de seu benefício previdenciário, constatou a existência de descontos mensais decorrentes de um contrato de empréstimo consignado (no 010120926564), o qual alega jamais ter celebrado com a instituição financeira ré.

Afirma ter buscado, sem êxito, a via administrativa para obter cópia da documentação pertinente, tendo expedido notificação extrajudicial à ré (
IDs
185774653, 185774654 e 185774656), que, contudo, quedou-se inerte.

Diante da resistência, ajuizou a presente demanda, pugnando, em sede de tutela de urgência, pela exibição imediata do contrato e documentos correlatos. Requereu, ainda, os benefícios da justiça gratuita, a tramitação prioritária do feito e a inversão do ônus da prova. Atribuiu à causa o valor de R$ 2.604,00 (dois mil, seiscentos e quatro reais).

Inicialmente distribuído à 1a Vara Especializada em Direito Bancário, o feito teve a competência declinada para uma das Varas Cíveis desta Comarca (ID 185973595).

Recebidos os autos neste Juízo, foi proferida decisão (ID 186771778) que deferiu a gratuidade da justiça, a prioridade na tramitação, a inversão do ônus probatório e, notadamente, concedeu a tutela de urgência para determinar que a parte ré apresentasse a documentação pleiteada no prazo de 5 (cinco) dias.

Devidamente citado (ID 186996198), o réu apresentou contestação (ID 189802412), arguindo, preliminarmente, a necessidade de retificação do polo passivo para constar BANCO C6 CONSIGNADO S.A, bem como impugnando a concessão da justiça gratuita.

No mérito, sustentou a regularidade da contratação, aduzindo que jamais se negou a fornecer os documentos e que estes estariam acessíveis ao autor pela plataforma "Meu INSS". Com a defesa, juntou cópia da Cédula de Crédito Bancário (ID 189802421), comprovante de transferência eletrônica (ID 189802419) e outros documentos.

O autor apresentou impugnação à contestação (ID 190569614), rechaçando as preliminares, insistindo na tese de pretensão resistida e apontando que a documentação juntada pelo réu estaria incompleta, faltando, em especial, o termo de averbação junto ao INSS e a ficha de compensação.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 193900751), ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide (
IDs
194076366 e 196713565).

É o sucinto relatório.
Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria controvertida é eminentemente de direito e os documentos coligidos aos autos são suficientes para a formação do convencimento deste Magistrado.

II.I - Das Questões Processuais.

a) Da Retificação do Polo Passivo.

Acolho
a preliminar arguida pela defesa. Da análise da Cédula de Crédito Bancário (ID 189802421) e dos demais documentos que instruem a contestação, extrai-se que a relação jurídica foi estabelecida com o BANCO C6 CONSIGNADO S.A (CNPJ 61.348.538/0001-86), pessoa jurídica distinta do Banco C6 S.A.

Determino, pois, a
retificação
da autuação para que conste no polo passivo, exclusivamente, BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

b) Da Impugnação à Justiça Gratuita.

Rejeito
a impugnação.

A benesse da gratuidade foi concedida em decisão fundamentada (ID 186771778), com base nos documentos que atestam a condição de hipossuficiência do autor, notadamente os extratos que comprovam ser ele assistido pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), cuja renda é, por natureza, destinada ao mínimo existencial.

A parte ré, por sua vez, limitou-se a tecer alegações genéricas, sem trazer qualquer elemento concreto capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

Mantenho
, portanto, o benefício concedido.

II.II - Do Mérito.

O cerne da controvérsia reside em verificar o cumprimento do dever de exibição de documentos pela instituição financeira e, em decorrência, a quem deve ser atribuído o ônus
da
sucumbência.

A presente ação possui natureza autônoma e satisfativa, encontrando amparo nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil. O seu objeto se exaure com a apresentação dos documentos pretendidos, não cabendo, nesta seara, a discussão acerca da validade ou não do negócio jurídico subjacente, matéria a ser, eventualmente, dirimida em ação própria.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor logrou êxito em demonstrar os requisitos para a propositura da demanda, a saber: a existência de relação jurídica entre as partes (evidenciada pelos descontos em seu benefício – ID 185774651) e o prévio requerimento administrativo, não atendido, formalizado por meio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento (
IDs
185774653 e 185774656).

A instituição financeira, por sua vez, somente apresentou os documentos após o ajuizamento da ação e a concessão de medida liminar, o que caracteriza, de forma inequívoca, a pretensão resistida.

A alegação de que o contrato estaria disponível na plataforma "Meu INSS" não exime o banco de seu dever de informação e de fornecer diretamente ao consumidor a documentação solicitada, mormente quando provocado extrajudicialmente para tanto.

Não obstante, o objetivo da ação foi alcançado. Se o documento apresentado pela parte requerida ou suas alegações não correspondem à pretensão da autora, tal fato constitui justamente a prova que a Autora necessitava para fundamentar eventual ação principal (de inexistência de débito, repetição de
indébito, etc.
). A "prova" da ausência de contrato específico ou da divergência documental está, portanto, produzida.

Assim, a homologação da prova produzida é medida que se impõe, cabendo à Autora valorar, em ação própria, as consequências jurídicas da documentação (ou da falta de documentação correta) apresentada pelo Réu.

Resta, por fim, a análise do ônus sucumbencial, que, no caso em tela, deve ser regido pelo princípio da causalidade. Tal princípio preconiza que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Conforme já delineado, o autor buscou a solução pela via administrativa, mas se deparou com a inércia da parte ré, não lhe restando alternativa senão a busca da tutela jurisdicional. A resistência da instituição financeira em fornecer a documentação de forma extrajudicial foi a causa determinante para o ajuizamento desta demanda.

Portanto, ainda que tenha apresentado parte dos documentos em juízo, foi a conduta omissiva pretérita do réu que tornou necessária a movimentação da máquina judiciária, devendo ele, por conseguinte, arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando o baixo valor atribuído à causa (R$ 2.604,00), a aplicação do percentual mínimo previsto no § 2o do art. 85 do CPC resultaria em montante irrisório, que não remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelo causídico.

Assim, com fulcro no art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal, fixo os honorários por apreciação equitativa, em valor que considero justo e razoável, atento ao zelo profissional, à natureza e à simplicidade da causa.

O valor deverá sercorrigido pelo índice IPCA/IBGE da data do ajuizamento da ação, até o trânsito em julgado da presente sentença, a partir de quando deverá ser acrescido de juros de mora, pelataxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024.

Sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FORMA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DO ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDÊNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO EM RELAÇÃO AO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
CORREÇÃO MONETÁRIA DO PROVEITO ECONÔMICO INCIDENTE A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA. ART. 389, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE OS FIXOU. EMPREGO DA TAXA SELIC. INTELIGÊNCIA DO ART. 406 CAPUT E § 1o DO CÓDIGO CIVIL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS”. (TJ-PR 00800660920248160000 Campo Mourão, Relator.: substituto
davi
pinto de almeida, Data de Julgamento: 12/10/2024, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2024)

III - DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, resolvendo o mérito da demanda nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para
HOMOLOGAR
as consequências jurídicas da documentação (ou da falta de documentação correta) apresentada pelo Réu, referente ao(s) contrato(s) objeto(s) da presente demanda.

Em razão do princípio da causalidade, condeno os Requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte Autora, os quais fixo, por apreciação equitativa, em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Transitada em julgado, em nada mais sendo requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, certifique-se e arquive-se, com a adoção das formalidades de praxe.

P. I. CUMPRA-SE.

Nas razões recursais de ID 354218877, o apelante apresenta as seguintes teses:

1.
Inexistência de pretensão resistida e ausência de sucumbência

2.
Redução dos honorários advocatícios

Requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a inexistência de pretensão resistida e determinar a inversão do ônus
da
sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do apelante. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de que não é devido o pagamento das verbas sucumbenciais pelo apelante ou, ainda, a redução do valor dos honorários sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões de ID 354218882, nas quais pugna pela rejeição das teses recursais e pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, e a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O recurso é tempestivo
(
Aba Expedientes - Sentença (46973861) - ID do documento (222602309)
– PJE 1o Grau)
tendo sido recolhido o preparo recursal conforme ID 354395880.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO C6 S.A.

APELADO(S):

OSVALDO DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por Banco C6 Consignado S.A. em face da sentença proferida nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada por Osvaldo da Silva, processo no 1009674-05.2025.8.11.0041, originário da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

O Juízo fundamentou a condenação no princípio da causalidade, reconhecendo a existência de pretensão resistida em razão da inércia da instituição financeira em atender à notificação extrajudicial encaminhada pelo autor.

O apelante sustenta, em síntese, que não houve pretensão resistida, uma vez que o autor possuía acesso ao contrato mediante a
plataforma Meu
INSS, disponibilizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, e que apresentou espontaneamente a documentação requerida na contestação, logo após a citação.

Argumenta que a ausência de recusa injustificada ao fornecimento dos documentos afasta a configuração de litigiosidade processual, não havendo fundamento para a imposição de honorários advocatícios e custas processuais.

Invoca o princípio da causalidade para sustentar que o ajuizamento da demanda decorreu de conduta exclusiva do autor, que não utilizou os meios disponíveis para obtenção da documentação. Subsidiariamente, requer a redução do valor dos honorários advocatícios, por considerá-los excessivos diante da simplicidade da causa.

O apelado, em contrarrazões, rebate os argumentos recursais, afirmando que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada ao banco em 04 de
fevereiro de 2025 e recebida em 10 de fevereiro de 2025, conforme comprovam os documentos de
IDs
185774653, 185774654 e 185774656
– PJE 1o Grau
.

Sustenta que a instituição financeira permaneceu inerte por quase trinta dias, não fornecendo a documentação solicitada, o que caracteriza inequívoca pretensão resistida.

Alega que a
plataforma Meu
INSS não disponibiliza contratos celebrados antes de outubro de 2021, razão pela qual o autor não conseguiu obter a documentação por aquela via.

Afirma que a apresentação dos documentos apenas na contestação não afasta a responsabilidade do banco pelos ônus sucumbenciais, uma vez que a resistência administrativa foi a causa determinante do ajuizamento da ação.

Requer a manutenção integral da sentença, a majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, e a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

1. Inexistência de pretensão resistida e ausência de sucumbência

Insurge-se o apelante contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, ao argumento de que não houve pretensão resistida, uma vez que apresentou espontaneamente os documentos requeridos na contestação e que o autor possuía acesso à documentação mediante a
plataforma Meu
INSS.

O apelado, por sua vez, sustenta que a notificação extrajudicial foi devidamente recebida pelo banco e que a inércia por quase
30
dias caracteriza resistência injustificada, justificando a condenação com base no princípio da causalidade.

A controvérsia reside em verificar se a apresentação dos documentos na contestação, sem comprovação de recusa prévia inequívoca, configura pretensão resistida apta a ensejar a condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

A ação de exibição de documentos, disciplinada nos artigos 396 a 404 do Código de Processo Civil, possui natureza satisfativa e se exaure com a apresentação
dos documentos pretendidos, não comportando discussão acerca da validade ou eficácia do negócio jurídico subjacente.

O seu cabimento pressupõe a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a individualização do documento pretendido e a recusa injustificada em sua apresentação.

A condenação em honorários advocatícios e custas processuais, por sua vez, deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus dela decorrentes.

No caso em exame, a análise do conjunto probatório revela que o autor encaminhou notificação extrajudicial ao banco apelante em 04 de fevereiro de 2025, a qual foi recebida em 10 de fevereiro de 2025, conforme comprovam os documentos de
IDs

354218852
,
354218853
e
354218854
.

A notificação solicitava a apresentação de cópia do contrato de empréstimo consignado no 010120926564, extrato de pagamentos, ficha de compensação e demais documentos relacionados à operação.

O banco, contudo, não apresentou qualquer resposta à notificação, permanecendo inerte até o ajuizamento da ação, ocorrido em 28 de fevereiro de 2025, ou seja, após o transcurso de aproximadamente
18
dias desde o recebimento da notificação.

A apresentação dos documentos apenas na contestação, após a citação, não afasta, por si só, a caracterização da pretensão resistida quando demonstrada a recusa prévia e injustificada ao fornecimento da documentação na via administrativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condenação em honorários advocatícios nas ações de exibição de documentos pressupõe a demonstração da recusa administrativa e a configuração da resistência à pretensão em juízo
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (
AgInt
no
AREsp

n .
1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021.) 1 .1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento
de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
2 .
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2389142 BA 2023/0202926-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)

No entanto, a recusa administrativa não se confunde com a ausência de resposta imediata ao pedido extrajudicial
, sendo
necessário verificar se houve tempo razoável para o atendimento da solicitação e se a instituição financeira adotou conduta omissiva injustificada.

No presente caso, o banco apelante foi notificado em 10 de fevereiro de 2025 e a ação foi ajuizada em 28 de fevereiro de 2025, ou seja, após o transcurso de
18
dias.

Embora o apelado sustente que o prazo de quase
30
dias seria mais que suficiente para a apresentação da documentação, considerando a estrutura administrativa de uma instituição financeira de grande porte, é necessário ponderar que o prazo efetivamente transcorrido entre o recebimento da notificação e o ajuizamento da ação foi inferior ao mencionado.

Ademais, não há nos autos comprovação de que o banco tenha sido intimado a apresentar os documentos em prazo determinado na notificação extrajudicial, tampouco de que tenha manifestado recusa expressa ao fornecimento da documentação.

A ausência de resposta à notificação extrajudicial, por si só, não configura necessariamente pretensão resistida apta a ensejar a condenação em honorários advocatícios, especialmente quando a documentação é apresentada espontaneamente na contestação, logo após a citação.

A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a apresentação dos documentos na contestação, sem comprovação de recusa prévia inequívoca, afasta a caracterização da pretensão resistida, não havendo litigiosidade processual que justifique a imposição de honorários de sucumbência. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE DOCUMENTOS NA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos, mas afastou a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios e atribuiu à autora
o ônus das custas processuais. 2 A autora alegou ter encaminhado notificação extrajudicial ao banco sem obter resposta, o que teria motivado o ajuizamento da ação. II. Questão em discussão 2 A questão em discussão consiste em saber se a apresentação dos documentos requeridos apenas na contestação configura pretensão resistida, apta a ensejar a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, com base no princípio da causalidade. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a apresentação espontânea dos documentos em contestação afasta a caracterização da pretensão resistida, não havendo litigiosidade processual que justifique a imposição de honorários de sucumbência. 5. A ausência de comprovação inequívoca da recusa prévia e injustificada ao fornecimento dos documentos, aliada à pronta apresentação da documentação pela ré após a citação, revela o cumprimento voluntário da obrigação no momento oportuno. 6. A atribuição das custas processuais à parte autora, com suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça, respeita o princípio da causalidade diante da inexistência de resistência processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A apresentação dos documentos requeridos na contestação, sem recusa anterior comprovada, afasta a configuração de pretensão resistida e, por conseguinte, a condenação em honorários advocatícios. 2. A ausência de resistência à pretensão deduzida impede a atribuição do ônus sucumbencial à parte ré.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 10; 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 24.08.2020; TJMT, Ap.
Cív
. no 1026817-07.2025.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, 2a Câmara Cível, j. 25.09.2025; TJMT, Ap.
Cív
. no 1045942-29.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara Cível, j. 02.10.2025. (N.U 1042806-53.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)

A apresentação
, em contestação,
da Cédula de Crédito Bancário e do comprovante de transferência eletrônica atende ao núcleo essencial da pretensão deduzida, qual seja, a comprovação da existência e das condições da contratação.

A ausência de apresentação da ficha de compensação e do termo de averbação junto ao INSS não caracteriza, por si só, descumprimento da obrigação de exibição, uma vez que tais documentos não integram necessariamente o contrato de empréstimo consignado, mas sim o procedimento administrativo de averbação junto ao órgão previdenciário.

Diante do exposto, concluo que a apresentação dos documentos essenciais na contestação, sem comprovação de recusa prévia inequívoca e injustificada, afasta a caracterização da pretensão resistida, não havendo fundamento para a condenação do banco apelante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

A ausência de resposta à notificação extrajudicial, no prazo de
18
dias, não configura, por si só, resistência injustificada, especialmente quando a documentação é apresentada espontaneamente logo após a citação.

O princípio da causalidade, invocado pelo Juízo
a quo
para fundamentar a condenação, deve ser aplicado com cautela, verificando-se efetivamente quem deu causa à instauração do processo.

No caso em exame, a ausência de comprovação de recusa prévia inequívoca e a pronta apresentação da documentação pela ré após a citação revelam o cumprimento voluntário da obrigação no momento oportuno, não havendo litigiosidade processual que justifique a imposição de honorários de sucumbência.

Assim, merece acolhimento a tese recursal, devendo ser reformada a sentença para afastar a condenação do banco apelante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

As custas processuais devem ser atribuídas ao autor, com suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça concedida.

Em razão do acolhimento da tese recursal, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios.

O apelado requereu, nas contrarrazões, a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao argumento de que o recurso possui caráter manifestamente protelatório, nos termos do artigo 80, inciso VII, do Código de Processo Civil.

A litigância de má-fé pressupõe a demonstração de conduta processual desleal, caracterizada pela prática de atos previstos no artigo 80 do Código de Processo Civil, dentre os quais se destaca a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório.

A configuração da má-fé processual exige a comprovação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou na intenção deliberada de prejudicar a parte contrária ou de retardar indevidamente o trâmite processual.

No caso em exame, o recurso de apelação interposto pelo banco apelante não se reveste de caráter protelatório.

A controvérsia acerca da caracterização da pretensão resistida e da aplicação do princípio da causalidade nas ações de exibição de documentos é matéria que comporta divergência interpretativa, conforme demonstra a própria jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

A tese recursal deduzida pelo apelante encontra respaldo em precedentes jurisprudenciais que reconhecem a ausência de pretensão resistida quando os documentos são apresentados espontaneamente na contestação, sem comprovação de recusa prévia inequívoca.

Assim, rejeito o pedido de condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Por fim, o
apelado requereu, ainda, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o recurso interposto pelo banco apelante exigiu trabalho adicional do patrono do apelado.

No entanto, considerando o resultado do presente julgamento, resta prejudicado tal pedido.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
e

DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para
afastar a condenação do banco apelante ao pagamento de honorários advocatícios, atribuindo ao autor o ônus das custas processuais, com suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça concedida.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026